Tribunal: TJES
Processo: 5014949-08.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2025-05-14

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014949-08.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JACLEIA DOS ANJOS

AGRAVADO: GILBERTO BOLSANELLO

RELATOR(A):
HELOISA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. PEDIDO DE LIMINAR PARA IMISSÃO NA POSSE. TUTELA DE EVIDÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES, que, nos autos de ação reivindicatória, indeferiu o pedido liminar de imissão na posse de imóvel. Sustenta-se que o requerido não detém posse legítima do bem, teria invadido a área em agosto de 2024 e alienado o imóvel a terceiro. A agravante pleiteia a concessão de tutela de evidência com base no art. 311, incisos II e IV, do CPC, alegando posse injusta do agravado e risco de dano irreparável.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos para concessão de tutela de evidência em ação reivindicatória, com base nos incisos II e IV do art. 311 do CPC; (ii) estabelecer se os elementos constantes nos autos autorizam a antecipação dos efeitos da tutela para imissão liminar na posse.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de evidência com base no art. 311, II, exige demonstração documental inequívoca dos fatos e amparo em tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou súmula vinculante, o que não se verifica nos autos.

A hipótese do inciso IV do mesmo artigo demanda prova documental suficiente e ausência de contraprova plausível pela parte contrária, o que também não ocorre, havendo controvérsia fática que impede a concessão liminar da tutela.

A ação reivindicatória requer prova da titularidade do domínio, individualização do bem e posse injusta do réu, não sendo suficiente, para fins de tutela de urgência ou evidência, a alegação genérica de esbulho desacompanhada de prova robusta.

A controvérsia sobre a natureza da posse exercida pelo agravado e a alegação de venda irregular demandam dilação probatória, sendo inviável o deferimento de medida liminar de imissão na posse sem instrução.

A ausência de registro da propriedade em nome da agravante fragiliza a probabilidade do direito invocado, impossibilitando o acolhimento da pretensão cautelar ou antecipatória.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A concessão de tutela de evidência com base nos incisos II e IV do art. 311 do CPC exige prova documental robusta e ausência de controvérsia fática relevante, o que não se admite quando há necessidade de dilação probatória.

A imissão liminar na posse, em ação reivindicatória, pressupõe demonstração inequívoca da posse injusta e da titularidade do domínio, requisitos que não se presumem e devem ser comprovados nos autos.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 311, II, IV e parágrafo único; art. 558.

Jurisprudência relevante citada: TJES, Agravo de Instrumento nº 5004841-51.2023.8.08.0000, Rel. Des. Robson Luiz Albanez, Quarta Câmara Cível, j. 24.07.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Relator / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

V O T O

Como relatado, insurge-se o agravante em face da r. decisão proferida
1ª Vara Cível da Comarca de São Mateus/ES
, que, nos autos de “ação reivindicatória”, indeferiu o pedido de concessão de liminar para imissão na posse de um imóvel de herança da agravante, alegando que a parte requerida estaria na posse da propriedade por mais de ano e dia, sendo necessária a instrução probatória.

Em suas razões (id. 9997144), a agravante sustenta que: (i) a decisão agravada não condiz com os fatos narrados na inicial, uma vez que o agravado não possui posse legítima do imóvel há mais de um ano, tendo invadido o terreno recentemente, em agosto de 2024; (ii)a propriedade pertence à agravante e seus irmãos, recebida por herança, sendo o agravado mero arrendatário no passado, sem vínculo atual de posse legítima; (iii) o requerido, após invadir a propriedade, vendeu-a a um terceiro, que já iniciou plantação no local; (iv) a permanência do agravado na área implica risco de dano irreparável à agravante, que é pessoa humilde, não possui casa própria e conta com a propriedade como única fonte de moradia e segurança; (v) o MM. Juiz desconsiderou a ausência de posse legítima do requerido, o qual apenas arrendou o terreno em vida do pai da agravante, sendo que, após o falecimento deste, a família decidiu não manter o arrendamento.

Pois bem. Após proceder a novo exame dos autos e dos aspectos fáticos e legais pertinentes à controvérsia posta a julgamento, não vislumbro razões para dissonar da r. decisão proferida no id.10105569, por meio da qual indeferi o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal.

Na origem, verifica-se que se trata de “
ação reivindicatória
” ajuizada pela ora agravante, visando anular um negócio jurídico referente à venda de uma propriedade herdada pela ora agravante e seus irmãos de seus pais falecidos.

Em sua petição inicial constante no id. id.3688294, a ora Recorrente relata que arrendava uma parte da propriedade do pai dela, mas, após o falecimento do patriarca, o requerido alegou ter comprado o terreno, o que não ocorreu, pois a venda não foi realizada.

Diante desses fatos, a autora requereu, na origem, “que seja deferida liminarmente a antecipação dos efeitos da tutela de evidência nos termos do art. 311, incisos II e IV do CPC, para anular à (sic) venda da propriedade celebrada entre o Requerido e um terceiro” (id.
49439133).

Em que pese os argumentos despendidos pelo Agravante, como bem delineado pelo Juízo a quo, têm-se que a matéria alegada depende, inexoravelmente, de dilação probatória para fins de elucidação dos fatos. Ademais, há uma aparente confusão em relação à natureza da ação proposta e aos pedidos formulados, o que reforça a necessidade de maior aprofundamento probatório.

Nesse passo, os elementos trazidos aos autos não permitem avaliar, de plano, aspectos essenciais que envolvem a questão debatida, sendo necessária a produção de provas, até porque a alegação genérica de que o requerido invadiu o imóvel não é suficiente para garantir à agravante o acesso à propriedade objeto do litígio, a qual, conforme consta no id.
46179297
, não possui escritura registrada em seu nome.

No mesmo sentido, confira-se o seguinte julgado deste E. Tribunal:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO REIVINDICATÓRIA. COMPROVAÇÃO DA POSSE INJUSTA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1.
A reivindicatória, de natureza real e fundada no direito de sequela, é a ação própria à disposição do titular do domínio para requerer a restituição da coisa de quem injustamente a possua ou detenha, sendo necessária à sua procedência a presença concomitante de três requisitos: a prova da titularidade do domínio pelo autor, a individualização da coisa e a posse injusta do réu.
2.
Tratando-se de ação reivindicatória, o conceito de posse injusta engloba qualquer uma que não possua amparo em documento hábil a combater o registro de propriedade, ou seja, basta que a posse não possua título jurídico, pouco importando a boa ou má-fé do possuidor.
3.
Hipótese dos autos em que necessária a dilação probatória acerca da recusa em desocupar o imóvel
, bem como da ocorrência do esbulho e o prazo, na forma do artigo 558, do CPC.
4.
Recursos conhecido e desprovido. (TJES, Classe: Agravo de Instrumento,
5004841-51.2023.8.08.0000
, Relator:
ROBSON LUIZ ALBANEZ
, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL , Data da Decisão: 24/07/2024)

Nesse contexto, considerando que a Agravante não juntou aos autos deste agravo quaisquer documentos que comprovem suas alegações, não é possível reconhecer a probabilidade do direito por ela invocado.

Além disso, observa-se que a agravante, na origem, fundamentou seu pedido de tutela de evidência com base
nos incisos II e IV do art. 311 do CPC
. É consabido ser imprescindível, para a concessão da tutela de evidência com base no inciso II desse artigo, que
os fatos alegados possam ser comprovados exclusivamente por documentos

e
que
haja uma tese consolidada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante
.

No entanto, no presente caso, nenhum desses requisitos estão presentes. E mesmo que o pedido fosse analisado à luz do inciso IV do mesmo artigo, ainda assim não poderia ser acolhido, porque o inciso IV exige, além da apresentação de
prova documental suficiente para comprovar os fatos constitutivos do direito da autora
, que não haja
contraprova por parte dos réus
que possa suscitar uma dúvida razoável.

Portanto, a situação prevista no inciso IV não autoriza o deferimento liminar da medida, como pleiteado, uma vez que a concessão de tutela de evidência de forma liminar só é permitida nas hipóteses dos incisos II e III, conforme o parágrafo único do art. 311.

Do exposto,
CONHEÇO
do agravo de instrumento e
LHE NEGO PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)